Tribunal: TJMT
Processo: 1007766-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007766-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: HELIO DE OLIVEIRA PINHAL
AGRAVADO: CASIMIRO JOSE AVELAR VILELA, ADRIANA ROCHA RODRIGUES DA CUNHA VILELA
Processo na origem : Ação de Execução para entrega de coisa e quantia certa no 1005553- 07.2020.8.11.0041, da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por Hélio de Oliveira Pinhal, de decisão que na Ação de Execução para Entrega de Coisa e Quantia Certa ajuizada contra Casimiro José Avelar Vilela e Adriana Rocha Rodrigues da Cunha Vilela, indeferiu o pedido de justiça gratuita e facultou a parte o recolhimento das custas judiciais em até 6 parcelas fixas, sob pena de indeferimento da inicial.
Alega que embora o valor da causa seja superior a R$ 4.000.000,00 quatro milhões de reais, atualmente vive em condição de penúria financeira, inclusive, em razão de gastos com tratamento de carcinoma, além da sua idade avançada que demanda compra de diversos remédios.
Assevera que o Magistrado não indica quais documentos ou pesquisas se baseou para o indeferimento do pedido de justiça gratuita, o que revela a falta de fundamentação da decisão agravada e leva a sua nulidade.
Aduz de outra via, quanto a possibilidade do pagamento das custas ao final da demanda.
Requer o deferimento do efeito ativo, para o fim de conceder a justiça gratuita, a ser confirmada no mérito, ou a nulidade da decisão agravada para que o Juízo profira outra de forma fundamentada, ou ainda, o pagamento das custas ao final da demanda.
Distribuído o recurso inicialmente ao Desembargador Sebastião de Moraes Filho, este oportunizou ao agravante a apresentação de documentos que possam comprovar a condição de beneficiário da justiça gratuita.
Documentos colacionados. (id 39580979)
É o relatório.
Decido.
Pretende o agravante a concessão da antecipação de tutela para que lhe seja concedido o pedido de justiça gratuita.
De acordo com a cópia dos Impostos de Renda de Pessoa Física colacionada pelo agravante, verifica-se que o único imóvel declarado é justamente o imóvel objeto de permuta, que se encontra na posse dos agravados, que, a princípio, não cumpriram com a sua obrigação, no caso a outorga das escrituras de parte dos imóveis denominados Fazenda São José e São Miguel e o pagamento de 4000 arrobas de boi.
Assim observado, mostra-se razoável a suspensão da decisão, até o julgamento do recurso pelo mérito, quando melhor será examinada a circunstância do caso em particular.
Posto isso, defere-se a tutela postulada para suspender a decisão agravada até o julgamento do recurso pelo mérito.
Comunique-se ao Magistrado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 28 de abril de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator